Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-53.2019.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000767-53.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVANILDE DA SILVA SANTOS - CPF: 858.652.651-72 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reclamada comprovou a origem da obrigação, juntando aos autos cópia do contrato refinanciamento assinado, cópia do documento pessoal da consumidora e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a contratação do empréstimo bancário.

2. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ivanilde Da Silva Santos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais.

Nas razões recursais, a recorrente pleiteia, em sede preliminar, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, busca a reforma a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando fazer jus à indenização por dano moral, uma vez que os descontos perpetrados na folha de pagamento da Reclamante, foram quitados, refutando as fundamentações da sentença no tocante a existência de refinanciamento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
- Deferimento de Justiça Gratuita

Em princípio, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela parte autora.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que foi acostada declaração de hipossuficiência, em que a parte afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º da Lei 1.060⁄50 – id. 75741511.

Ressalta-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando impugnada pela parte contrária ou quando o julgador colher dos autos informações que desprestigiem ditas declarações. Contudo, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Assim, não há como negar o direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 5.198,10 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos), com início do desconto no mês 08/2012 e termo final em 06/2019, com parcelas mensais de R$ 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Aduz que mesmo após quitado o empréstimo, a reclamada continuou a efetuar os descontos dos seus proventos.

Por sua vez, a Instituição Recorrida assevera que a Reclamante firmou o contrato sob nº 225040793, em 20/07/2012, no valor de R$ 5.198,10 (cinco mil cento e noventa e oito reais e dez centavos), a ser pago em 83 (oitenta e três) parcelas no valor mensal de R$ 153,50, para serem descontadas em folha de pagamento de aposentaria, tendo como início os descontos em 08/2012 e final em 06/2019. Entretanto, relata que tal contrato foi renegociado por meio do contrato nº 243846466, firmado em 21/07/2014, em 84 parcelas do mesmo valor (R$ 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), no importe total de R$ 5.514,02 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos).

Relata que parte do valor emprestado na renegociação foi depositado em favor da Reclamante, por transferência na modalidade DOC/TED, na conta bancária de sua titularidade, nº 1434-6, ag. 3644, Banco 001 - Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 985,73 (novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), na data de 21/07/2014, vez que o saldo remanescente da contratação serviu para quitar o contrato anterior.

Corroborando com as alegações da defesa, a Recorrida juntou aos autos o contrato da renegociação, assinado, cujo teor confirma a renegociação do contrato primevo e, ainda, as demais tratativas a respeito da transferência do valor remanescente para a conta de titularidade da Reclamante, autorização do desconto diretamente em folha de pagamento e documentos pessoais.

Acerca dos documentos juntados pela Reclamada, observa-se que a Reclamante, em impugnação, reitera a tese de ausência de contratação da renegociação, lançando argumentos genéricos sobre a falsidade do documento, baseado na tese que cópia de documentos não tem força probatória e que contrato foi produzido de forma fraudulenta, sem, contudo, impugnar a assinatura lançada no documento ou apontar as evidências de fraude.

Pois bem. Analisandos os autos, verifica-se que a sentença não merece reforma, uma vez que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com as assinaturas dos documentos pessoais da Reclamante e, de igual modo, é semelhante com a assinatura da procuração juntada na inicial.

Ressalta-se que, malgrado a Reclamante alegue que o contrato foi fraudado pela Recorrida, não aponta em qual aspecto específico concluiu tal afirmação, pois a falsidade de documento deve ser alegada de forma motivada e fundamentada, não servindo de tese a alegação que a prova juntada nos autos não tem valor por ser cópia de documento, nos termos do inciso VI, do art. 425, do CPC:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

Vi - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Com efeito, ainda que se considere o consumidor hipossuficiente, deve apresentar um mínimo de prova de suas alegações, a exemplo a juntada de extratos em que comprova a irregularidade dos descontos anteriores à renegociação, não bastando alegações genéricas feitas na impugnação e nas razões do recursais.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do refinanciamento do empréstimo consignado e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021